Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61081230, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 57021773, 57030677, 57030680 e 57030682. No ID: 61605573, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos sucessores de JOSÉ ALVES RABELO (CELSA LUCIA DOS SANTOS RABELO, THIAGO DOS SANTOS RABELO, VINICIUS DOS SANTOS RABELO e ALESSANDRA DOS SANTOS RABELO DE ARAUJO) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 61605573). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 19 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR